Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-66.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-66.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JUIZ WAGNER PLAZA MACHADO (IMPETRADO), JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A. - CNPJ: 20.616.170/0001-02 (IMPETRANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO.
HOMOLOGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO.

AUTONOMIA DA VONTADE.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS PARTES.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO
DO
PAGAMENTO DE RPV. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL
DO
PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA). ORDEM CONCEDIDA.

1.
A
cessão de crédito se trata de negócio jurídico bilateral, no qual o titular de um crédito (cedente) transfere
a
outrem (cessionário) seus direitos. Inexistindo vícios formais, estando a vontade das partes devidamente reduzida a termo e livre de vício de consentimento, o termo de cessão deve ser
homologado
pelo juízo,
em respeito
à
autonomia da vontade das partes.

2. O
Precatório e
a

RPV
instrumentalizam
um
direito
,

cuja

aquisição
da
disponibilidade

econômica
e
jurídica

já
se
operou
com o
trânsito

em

julgado
da
sentença
a favor
do

beneficiário
,
razão
pela qual a
cessão
de
sse

crédito
de
pessoa

física
para
pessoa

jurídica

não

modifica
a base de
cálculo
e a
respectiva

alíquota
do
Imposto
de Renda.
Dessa forma,
oc
orrendo a cessão,
deve
ser
observada

a

alíquota

aplicável
à
pessoa

física

cedente
,
mesmo
que
seja

maior

do que
a
quela

imposta

à

pessoa

jurídica
.

3.
Ordem

concedida
.

4.Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1001180-27.2023.8.11.0105

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
:
JUSCASH A
DMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A.

Autoridade

coatora
:
JUIZ WAGNER PLAZA MACHADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A.,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou
o
presente
Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUIZ WAGNER PLAZA MACHADO.
Sustentou ser ilegal a decisão que indeferiu a homologação de cessão de crédito

em

seu
favor,
firmada
com a
parte

exequente

na

ação
principal.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 202353180/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 206055161/PJe2.

O Ministério Público manifestou ausência de inte
resse no feito, deixando de se pronunciar sobre o mérito (ID 208201680
/PJe2
).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

H
omologação
d
e

cessão
de
crédito
.

A cessão de crédito se trata de negócio jurídico bilateral, no qual o titular de um crédito (cedente) transfere a outrem (cessionário) seus direitos.

Nos termos do art. 286 do Código Civil,
“O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”
.

De
sse modo, i
nexistindo vícios formais, estando a vontade das partes devidamente reduzida a termo e livre de vício de consentimento, o termo de cessão deve ser homologado pelo juízo, em respeito à autonomia da vontade das partes.

Uma vez

formalizado
, o

termo
de
cessão
entre
particulares

produz

efeitos

jurídicos
de
imediato
,
vinculando
as partes que
manifestaram

sua

vontade
de forma livre e
sem

qualquer

espécie
de
vício
, eis
que
"
os

atos
das partes
consistentes

em

declarações

unilaterais

ou

bilaterais
de
vontade

produzem

imediatamente
a
constituição
,
modificação

ou

extinção
de
direitos

processuais
" (art. 200 do CPC).

A
propósito
:

(...) É
válida
a
cessão
de
crédito

em

precatório

por

instrumento
particular
revestido
das
solenidades
do § 1o do art. 654 do CC,
devendo
ser
respeitada
a plena
eficácia
do
negócio

jurídico

em

relação
à
parte

cedente
e à
parte

cessionária
. (TRF4, AG 5008004-20.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER,
juntado

aos
autos
em
22/04/2022)

No
caso
dos autos,
foi

firmado

termo
de
cessão
de
crédito
entre a
parte

exequente
,
nos
autos
de n
o 1001180-27.2023.8.11.0105, e a
parte

aqui

impetrante
,
cujo

contrato

foi

juntado
no ID 130599569 do
referido

processo
. Ou
seja
, as partes
manifestaram

expressamente

sua

vontade
(livre de
qualquer

vício
de
consentimento
) no
sentido
de
procederem
com a
cessão
do
crédito

objeto
dos autos
principais
,
todavia
, o
juízo
da causa
indeferiu
o
pedido
de
cessão
sob o
fundamento
de que "
a
cessão

apresentada
se
trata
de
uma
forma de se
eximir
de
suas

obrigações
,
em
especial,
quanto

aos

pagamentos
de
tributos

vez
que se
isentaria

em

razão
da
titularidade
do
crédito
pela
pessoa

jurídica
",
sustentando

ainda
que
deve
ser "
mantida
a
alíquota

referente
a
pessoa

física
, com o
seu

devido

recolhimento

na

fonte
".

É louvável o zelo do magistrado
para com o
seu dever de exigir o
recolhimento dos tributos devidos
,
eis que
a cessão do
crédito da
pessoa física para a pessoa jurídica
não altera
a natureza da dívida, bem como seus reflexos tributários
.

Contudo, ao
se
recusar a homologa
r
a
c
essão
de crédito
,
o juízo impetrado

acabou

por

ferir

direito

líquido
e
certo
das partes
,

porquanto o
negócio jurídico firmado
não

ostenta

qualquer

vício
de
consentimento

ou

ilegalidade
.

Portanto
,
no caso,

deve
ser
respeitada
a
vontade
das partes,
observando
-se que
o

beneficiário

pode
ceder
a terceiros
,
total
ou

parcialmente
,

os
seus

créditos

materializados
em

precatórios

ou RPV
,
independentemente
da
concordância
do
devedor

(art. 286 do Código Civil)
.

Nesse sentido
,
já decidiu esta Turma Recursal, em processo idêntico
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
CESSÃO DE CRÉDITO PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DATIVO.
POSSIBILIDADE.
IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A cessão de crédito é o negócio jurídico no qual uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos.
O beneficiário poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, pois o art. 286 do Código Civil dispõe: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se
a
isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”. Segurança Concedida.(N.U 1001297-90.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Quanto
ao

recolhimento
do
tributo
,
não

verifico

qualquer

prejuízo

ao

fisco
,
pois
,
caso

ainda

não

tenha

ocorrido
,
haverá
a regular
retenção
do
imposto
de
renda

na

fonte
, observada
a alíquota aplicável ao cedente
.

Sobre esse tema, o
c. Superior Tribunal de Justiça
já

decidiu
que,
nos

casos
de
cessão
de
crédito
de
pessoa

física
para
pessoa

jurídica
, o
cálculo
do IR,
quando
do
pagamento
,
deverá
ser
realizado

observando

a

alíquota

aplicável
à
cedente
,
ainda
que
seja

maior
.

Confira-se
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART.
46 DA LEI No 8.541/92.
INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE
DO
CRÉDITO RELATIVA AO IRRF.
INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS.
43 E 123, DO CTN; ART.
286,
DO CC/2002 E ART.
100, §13, DA CF/88.
1. O
critério
material da
hipótese
de
incidência
do
Imposto
de Renda é
a

aquisição
da
disponibilidade

econômica

ou

jurídica
de
renda

ou
de
proventos
de
qualquer

natureza
(art. 43, do CTN).2. Como
já

mencionado

em

outra

ocasião

por

esta
Corte, "
não
se
deve

confundir

disponibilidade

econômica
com
disponibilidade

financeira
.
Enquanto

esta

última
(
disponibilidade

financeira
) se
refere
à
imediata
'
utilidade
' da
renda
, a
segunda
(
disponibilidade

econômica
)
está

atrelada

ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos

financeiros
" (
REsp.
No 983.134 - RS, Segunda
Turma
, Rel. Min. Castro Meira,
julgado

em
3.4.2008).3. O
precatório
é
uma
a carta (
precatória
)
expedida

pelo

juiz
da
execução

ao
Presidente do Tribunal
respectivo
a
fim
de que,
por

seu

intermédio
,
seja

enviado
o
ofício
de
requisição
de
pagamento
para a
pessoa

jurídica
de
direito

público

obrigada
.
Sendo
assim
, é um
documento
que
veicula
um
direito
de
crédito

líquido
,
certo
e
exigível

proveniente
de
uma

decisão
judicial
transitada

em

julgado
.
Em
outras

palavras
: o
precatório

veicula
um
direito

cuja

aquisição
da
disponibilidade

econômica
e
jurídica

já
se
operou
com o
trânsito

em

julgado
da
sentença
a favor de um
determinado

beneficiário
.
Não

por
outro
motivo
que
esse

beneficiário

pode

realizar
a
cessão
do
crédito
.4. Desse modo, o
momento

em
que
nasce
a
obrigação

tributária

referente

ao

Imposto

de Renda com a
ocorrência
do
seu

critério
material da
hipótese
de
incidência
(
disponibilidade

econômica

ou

jurídica
) é anterior
ao

pagamento
do
precatório
(
disponibilidade

financeira
) e
essa

obrigação

já

nasce
com a
sujeição

passiva

determinada

pelo
titular do
direito
que
foi

reconhecido

em

juízo
(
beneficiário
),
não

podendo
ser
modificada
pela
cessão
do
crédito
,
por

força
do art.
123,
do CTN: "Salvo
disposições
de lei
em

contrário
, as
convenções

particulares
,
relativas
à
responsabilidade

pelo

pagamento
de
tributos
,
não

podem
ser
opostas
à Fazenda Pública, para
modificar
a
definição
legal do
sujeito

passivo
das
obrigações

tributárias

correspondentes
".5. O
pagamento

efetivo
do
precatório
é
apenas
a
disponibilidade

financeira
do valor
correspondente
, o que seria
indiferente
para
efeito
do
Imposto
de Renda
não
fosse o
disposto
no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que
elenca

esse

segundo

momento

como

sendo
o
momento
do
pagamento
(
retenção

na

fonte
) do
referido

tributo

ou
o
critério
temporal da
hipótese
de
incidência
.6. É
possível
a
cessão
de
direito
de
crédito

veiculado

em

precatório
(art. 100, §13, da CF/88),
contudo
,
sua

validez
e
eficácia

submete
-se
às

restrições

impostas
pela
natureza
da
obrigação
(art.286, do CC/2002).7. Sendo
assim
, o
credor

originário
do
precatório
é o "
beneficiário
" a que
alude
o art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99),
desimportando
se
houve

cessão
anterior e a
condição

pessoal
do
cessionário
para
efeito
da
retenção

na

fonte
,
até

porque
o
credor

originário
(
cedente
)
não

pode
ceder
parte
do
crédito
do qual
não

dispõe

referente

ao

Imposto
de Renda a ser
retido

na

fonte
.8. Em
relação

ao

preço

recebido

pelo

credor

originário
no
negócio
de
cessão
do
precatório
, nova
tributação

ocorreria
se
tivesse

havido

ganho
de capital
por

ocasião
da
alienação
do
direito
,
nos

termos
do art. 117 do RIR/99. No
entanto
, é
sabido
que
essas

operações
se
dão
sempre com
deságio
,
não

havendo
o que ser
tributado
.9.
Recurso

ordinário

em

mandado
de
segurança

não

provido
.
(RMS n. 42.409/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
6/10/2015,
DJe
de 16/10/2015.)

Portanto
,
inexistem

motivos
para que a
cessão
de
crédito

apresentada

nos
autos da
ação
no 1001180-27.2023.8.11.0105
não

seja

homologada

por

aquele

juízo
,
devendo
, contudo,

ser

observa
da

a retenção
na fonte
dos tributos devidos, pela

alíquota

aplicável ao cedente,
a

incidir

sobre
o
respectivo
valor
,

quando
da
expedição
do
alvará
judicial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo

a

segurança
para
determinar
que
o

juízo

impetrado
homologue o
termo
de
cessão
de
crédito

juntado no
s

autos no 1001180-27.2023.8.11.0105
,

firmado
entre as partes
impetrante
(
nestes
autos) e
exequente
(
na

ação
principal)
, observando a retenção do imposto devido, nos termos da fundamentação
.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Intime-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024